Tribunal: STF
Processo: MS 39006
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. REVERSÃO DE VAGAS DESTINADAS A COTAS PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE O MOMENTO DA REVERSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, na qualidade de Presidente da Comissão Avaliadora do 30º Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República. Os impetrantes, candidatos inscritos, prestaram a primeira fase do certame, constituída de provas objetivas de múltipla escolha, mas não lograram habilitação para a segunda fase, em que se realizarão provas escritas subjetivas.



    Os impetrantes alegam que suas inabilitações para a segunda fase do certame decorrem de violação a direito líquido e certo à recontagem de vagas disponíveis para a segunda etapa. Sustentam que, consoante o edital do concurso, a prova objetiva se dividia em quatro grupos de questões, sendo necessário, para a aprovação, que o candidato obtivesse, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de pontos em cada grupo e, além disso, atingisse posição que estivesse entre os 300 (trezentos) candidatos em melhor colocação. Afirmam que a divisão das vagas disponíveis para a segunda fase ocorreu da seguinte forma:



    “I - os 195 primeiros candidatos que obtiverem as maiores notas, dentre todos os concorrentes,



    II - os 30 candidatos que obtiverem as maiores notas dentre os concorrentes às vagas reservadas para pessoas com deficiência e não estiverem classificados na lista de ampla concorrência prevista no inciso I;



    III - os 15 candidatos que obtiverem as maiores notas dentre os concorrentes às vagas reservadas para pessoas indígenas e não estiverem classificados na lista de ampla concorrência prevista no inciso I;



    IV - os 60 candidatos que obtiverem as maiores notas dentre os concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras e não estiverem classificados na lista de ampla concorrência prevista no inciso I;



    § 1º Os candidatos empatados no último lugar da classificação em cada uma das listas serão todos admitidos à etapa seguinte do concurso, ainda que ultrapassado o limite previsto neste artigo.”



    Defendem, por isso, a ilegalidade do Edital PGR/MPF nº 2, de 8/2/2023, visto que teria inobservado a regra editalícia que determina a reversão das vagas reservadas a indígenas, pessoas com deficiência e pessoas negras para a ampla concorrência. Isto porque foram classificados apenas 246 (duzentos e quarenta e seis) candidatos para a segunda fase do certame. Aduzem a necessidade de convocação de mais 59 candidatos, nos seguintes termos:



    “O ato administrativo em questão se encontra eivado de flagrantes ilegalidades, observáveis de plano, uma vez que essa reversão de vagas à ampla concorrência NÃO FOI OBSERVADA, tendo sido convocados apenas:



    -200 candidatos da ampla concorrência (195 + os que empataram em último lugar); 



    -3 candidatos nas vagas destinadas a pessoas com deficiência;



    -44 candidatos nas vagas destinadas a pessoas negras;



    -e 0 (zero) candidatos nas vagas destinadas a pessoas indígenas.



    Há de se considerar que um dos candidatos aprovado nas vagas reservadas a pessoas negras consta também da lista de aprovados nas vagas reservadas a pessoas com deficiência.



    Portanto, de um total de 300 (trezentas) vagas disponíveis para a segunda fase do certame, houve a convocação dos 195 candidatos possíveis para as vagas de ampla concorrência (mais os empatados em último lugar) e 46 candidatos às vagas reservadas a pessoas negras, com deficiência e indígenas.



    Dessa forma, de 105 candidatos possíveis para serem aprovados nas vagas reservadas, foram aprovados apenas 46. Há, portanto, 59 vagas remanescentes, que não foram preenchidas.”



     Nesse sentido, pretendem no presente writ a determinação da reversão de vagas reservadas remanescentes ainda na primeira etapa do concurso e, ao final, requerem que se determine a publicação de novo edital de convocação para as provas subjetivas.



    Postulam, ainda, a concessão de medida liminar que assegure a sua participação na fase seguinte do concurso público, marcada para os dias 5 a 8 de março de 2023. Para tanto, apontam a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e a plausibilidade do direito invocado à luz do conjunto probatório anexado aos autos, que entendem suficientemente robusto para a cognição sumária. Alegam, ainda, o periculum in mora na iminência da realização da segunda fase do concurso, de modo que a demora no provimento jurisdicional os impedirá de efetivamente prosseguirem no certame.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido da denegação da ordem, ao argumento de que a reversão das vagas ocorreria somente ao final do certame, depois de ultimadas todas as fases do concurso, e não entre uma fase e outra. Em síntese, o Ministério Público entende que a previsão editalícia sobre a reversão de vagas é “incidente no momento da nomeação dos candidatos, pois a regulamentação expressamente preconiza sobre a ‘ocupação’ e o ‘preenchimento’ de vagas naquela condição, situação jurídica que exsurge justamente com a nomeação e subsequente posse do candidato no cargo de Procurador da República”. Confira-se a ementa das informações prestadas:



    “Judicial. Mandado de Segurança. STF. 30º Concurso de Procurador da República. Reversão de vagas. Regulamento do certame. Resolução CSMPF nº 219/2022. Previsão de reversão. Fase de nomeação. Momento posterior  à homologação do concurso. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado judicialmente. Legalidade do Edital PGR/MPF nº 2, de 8/2/2023. Pela improcedência dos pedidos de medida liminar. Pela denegação da ordem.” (doc. 16)



    Em seguida, os impetrantes peticionaram novamente nos autos, reiterando os argumentos expendidos na inicial e renovando o pedido de deferimento da medida liminar (doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)



    In casu, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes. Com efeito, há expressa previsão editalícia da reversão das vagas reservadas à ampla concorrência, bem como determinação no mesmo sentido nos arts. 20, caput, 23, §3º, e 31, parágrafo único, todos da Resolução CSMPF nº 219/2022. Ocorre que, ao inverso do que defendem os impetrantes, não está expresso nas referidas normas que a reversão das vagas acontece antes mesmo de prolatado o resultado final do certame. Quanto às vagas reservadas a pessoas deficientes, negras e indígenas, a Resolução CSMPF nº 219, de 26/8/2022, determina o seguinte (grifei):



    “SEÇÃO II



    DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATO(A)S COM DEFICIÊNCIA



    Art. 10. As pessoas com deficiência que, sob as penas da lei, declararem tal condição, no momento da inscrição no concurso, terão reservados 10% (dez por cento) do total das vagas, arredondado para o número inteiro seguinte,caso fracionário, o resultado da aplicação do percentual indicado.



    Art. 20. Não preenchidas por candidato(a)s com deficiência as vagas reservadas, poderão sê-las pelo(a)s demais candidato(a)s habilitado(a)s,com a estrita observância da ordem de classificação do concurso.



    SEÇÃO III



    DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATO(A)S INDÍGENAS



    Art. 22. Nos concursos públicos destinados a ingresso na carreira do Ministério Público Federal (Procurador(a) da República) serão reservados a indígenas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas em cada certame, sempre que o número de vagas for igual ou superior a dez.



    Art. 23.[...] §3º Na hipótese de não haver candidato(a)s indígenas aprovado(a)s em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidato(a)s aprovado(a)s, observada a ordem de classificação.



    SEÇÃO IV



    DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATO(A)SAUTODECLARADO(A)S NEGRO(A)S



    Art. 28. Nos casos de pessoas negras que, sob as penas da lei, declararem tal condição, ser-lhes-ão reservados 20% (vinte por cento) do total das vagas previstas no edital e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso.



    Art. 30. §3º O(A)s candidato(a)s negro(a)s aprovado(a)s para as vagas a ele(a)s destinadas e  às reservadas para pessoas com deficiência, convocado(a)s concomitantemente para o provimento dos cargos, deverá(ão)manifestar opção por uma delas.



    (...) 



    § 5º Na hipótese de o(a) candidato(a), aprovado(a) tanto na condição de negro(a) quanto na de pessoa com deficiência, ser  convocado(a) primeiramente para o provimento de vaga  destinada a candidato(a)negro(a), ou optar por esta na hipótese do §3º, terá os mesmos direitos e benefícios assegurados à pessoa com deficiência.



    Art. 31. (...) Parágrafo  único. Na hipótese de não haver candidato(a)s negro(a)s aprovado(a)s em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas a ele(a)s reservado(a)s, as remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidato(a)s aprovado(a)s, observada a ordem de classificação no concurso.”



    Verifico, assim, que, nas situações elencadas, o Regulamento dispõe sobre a reversão diante de ausência de candidato aprovado no concurso. Além disso, tanto a Lei 12.990/2014, que cuida da reserva de vagas nos concursos públicos às pessoas negras, quanto as normas do edital do concurso sub examine, utilizam o termo "ocupar" ou "preencher", o que remete ao provimento de cargos vagos mediante nomeação, isto é, após o encerramento do concurso. Destarte, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, a reversão das vagas é “incidente no momento da nomeação dos candidatos, pois, (...) a situação jurídica exsurge justamente com a nomeação e subsequente posse do candidato no cargo de Procurador da República”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Custas pelos impetrantes.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente